Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703522-36.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RIVALDO MENDES PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EDIFICAÇÃO. ÁREA IRREGULAR. MEIO AMBIENTE. FLAGRANTE PREJUÍZO. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II. ADPF 828/DF. CALAMIDADE PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. CONTROLE DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A intimação demolitória é imposta quando se trata de obra ou de edificação não passível de regularização, nos termos do artigo 133 do Código de Obras (Lei Distrital 6.138/2018). 2. A incerteza da regularização da área não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral. 3. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de obras erigidas em desacordo com os normativos de regência. 4. A ADPF 828/DF permitiu a suspensão temporária das desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária. 5. A revogação do decreto local que reconhecia o estado de calamidade pública enseja o cumprimento do julgado, desde de observado o limite temporal definido pelo Pretório Excelso no bojo da ADPF 828/DF. 6. O controle da pandemia ainda é um evento de difícil previsão e o comprometimento da área onde se encontra inserido o Condomínio Privê Lago Norte II, com elevada sensibilidade ambiental, renova-se a cada dia, o que poderá culminar, brevemente, em um colapso da questão hídrica local. Logo, a demolição é medida que se impõe. 7. Recurso do autor não provido. Apelos do MPDFT e do Distrito Federal providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado não avaliou de forma adequada as provas colacionadas pelo insurgente acerca da natureza jurídica da gleba onde se encontra implantado o parcelamento objeto dos autos; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.013 e incisos, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional. Ademais, apresenta a existência de dissídio jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “a”, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaca-se, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo não merece seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 9a e 10, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça avaliasse a tese recursal referente à indevida avaliação das provas apresentadas pelo insurgente, acerca da natureza jurídica do parcelamento objeto de discussão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não se mostra possível nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, tem-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a parte recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.013 e incisos, todos do Código de Processo Civil. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021, AgInt no AREsp 1983434/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022). Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005